Tribunal: TJSP
Processo: 1012713-93.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012713-93.2019.8.26.0011; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012713-93.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é
embargado ROBERTO MÁRCIO MUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012713-93.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 11864
2
Embargos de Declaração no 1012713-93.2019.8.26.0011/50000
Embargante: Sul America Companhia de Seguro e Saude S/A
Embargado: Roberto Márcio Mucci
Comarca: São Paulo
Voto no 11864
Embargos
de
declaração.
Caráter
meramente
prequestionatório. Órgão julgador que considerou todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para
a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou
contradição não configuradas. Embargos de declaração
rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 2.404/2.409, visando explícito
prequestionamento da aplicação do REsp no 1.568.244/RJ e do
art. 5o, XXXVI, da CF.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção, ainda que não expressamente citados, em
especial aqueles que se mostraram relevantes para o adequado
deslinde da controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012713-93.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 11864
3
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão
do julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que
podem ser rejeitados implicitamente.” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ,
5a Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, pág. 341).
Nesse quadro, não se tem por malferidos os
dispositivos invocados.
De qualquer forma, o vigente Estatuto Processual
admite, no seu art. 1.025, o denominado prequestionamento ficto,
é dizer, aquele que se consuma com a mera oposição de
embargos
de
declaração,
independentemente
da
efetiva
manifestação da instância ordinária sobre as teses expostas,
desde que adstrito à questão exclusivamente de direito (REsp
1670149/PE, Rel.a Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Não se reconhece, pois, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator